Tribunal: TJES
Processo: 5023447-46.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023447-46.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELZA BORGES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5023447-46.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
DELZA BORGES

RECORRIDO:
BANCO PAN S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO

CONSIGNADO

NÃO CONTRATADO.
NULIDADE DECLARADA PELO JUÍZO PRIMEVO.
SENTENÇA DE PROVIMENTO.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO
PELA CONSUMIDORA APENAS
PARA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
QUANTUM

PROPORCIONAL E
RAZOÁVEL. RECURSO
INOMINADO
IM
PROVIDO
.
SENTENÇA
M
ANTIDA
.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 12007122. Contrarrazões pela parte contrária em Id. 12007132.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12007122), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº. 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado (preparo dispensado, tendo em vista deferimento do Benefício da Justiça Gratuita.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 12007121), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para: i) DECLARAR a nulidade do negócio jurídico pactuado entre as partes, referente ao contrato nº 772978351- 9,
com liberação da margem de consignação, desaverbando-se o referido contrato do benefício da promovente, sob pena de multa a ser arbitrada em sede de cumprimento de sentença;
ii) CONDENAR a requerida a restituir à parte requerente todos os valores descontados do benefício previdenciário
relativos ao contrato objeto dos autos, em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC), cujo montante será alcançado em sede de execução, como apontado alhures. Sobre o montante apurado serão acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária a contar de cada desembolso; i
ii) CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros legais e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).

AUTORIZO a compensação dos valores
que deverão ser pagos à parte requerente com o montante de R$ 1.206,98 (mil duzentos e seis reais e noventa e oito centavos), conforme TED de id. 52180999, com correção monetária desde a transferência e juros a contar do ajuizamento da ação. Quanto aos índices aplicáveis, (...). Sem custas e honorários advocatícios, por expressa vedação legal nesse sentido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, sob argumento que a recorrente teve incluso pela recorrida, de forma unilateral, sem o seu consentimento, contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável em seu nome.

Em r. Sentença do juízo primevo restou entendida a procedência dos pleitos autorais,
com a condenação da recorrida em restituição
dos descontos efetivados sobre
o
benefício previdenciário
da recorrente
em dobro
, compensação por danos imateriais, além do reconhecimento da inexistência da relação de débito.

Entretanto, a autora/recorrente busca, através do presente Recurso Inominado a reforma da Sentença proferida pelo juízo primevo, que fixou, a título de danos morais, a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a fim de que ocorra a
majoração em
R$
15
.000,00 (
quinze
mil reais) a título de reparação pelos danos
imateriais
suportados.

Pois bem.

Em que pese os argumentos recursais,
sopesando as particularidades do caso e reconhecendo que a indenização deve ser capaz de desestimular a empresa recorr
ida
na prática dos mesmos atos,
entendo correto e proporcional a fixação pelo juízo primevo em R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais indenizatórios, votando pela manutenção da sentença nesse diapasão.

Explica-se: O montante deve ser condizente com a gravidade da conduta da Recorrida, com a extensão dos danos experimentos, objetivando, assim, amenizar a dor e sofrimento dos consumidores, sem lhes causar enriquecimento indevido, o que poderia ocorrer com a fixação no valor requerido em sede de Recurso Inominado.

No caso concreto, o montante estipulado em Sentença justo e suficiente, sendo compatível com outros casos semelhantes já analisados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme jurisprudência:

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (...)

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de
R$ 3.000 (três mil reais),
quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrente a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a r. sentença guerreada, julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, para DECLARAR a nulidade dos contratos de nº 899207, CONDENANDO o banco requerido a restituir de forma simples os valores descontados a título do referido contrato; bem como CONDENANDO o requerido ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em virtude do provimento parcial do recurso. (TJES – Recurso Inominado Cível: 5000224-83.2022.8.08.0032, Magistrado: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Data de Julgamento: 22/03/2024, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2024).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ADEQUAÇÃO DO AJUSTE A VONTADE DO CONSUMIDOR QUANDO DE SUA CELEBRAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

(...) Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido,
não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor. (...)

Recurso Inominado Cível: 5017590-28.2023.8.08.0024, Magistrado: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES, Data de Julgamento: 11/12/2023, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2023).
(grifos nossos)

Assim, considerando o transtorno suportado pelo recorrente, a gravidade da culpa e a extensão do dano,
entendo correta a fixação da condenação em danos morais no importe de R$
3.0
00,00 (
três mil
reais), motivos pelo qual
voto pela manutenção da r. Sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, dispensando diante deferimento do Benefício da Justiça Gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)